Tribunal: TJDFT
Processo: 0706725-79.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706725-79.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAIANE ANTONELLI STOCCO, ORALUS - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, ALEX CHALABI DE ANDRADE ALVES APELADO: PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO SOUZA, TAIANE ANTONELLI STOCCO, ORALUS - CLINICA ODONTOLOGICA LTDA, ALEX CHALABI DE ANDRADE ALVES D E S P A C H O No ID 68502545, a autora/apelada apontou que o Raio-X acostado no ID 65199679 não é dela, uma vez que está datado de 2015 e os procedimentos questionados datam de 2019 e que não teria realizado nenhum canal antes dessa data. Diante dessa alegação, vista aos réus/apelantes pelo prazo de 10 (dez) dias, advertindo-os, desde logo, sobre eventual prática de ato atentatório à dignidade da justiça caso tenha sido juntado aos autos exame equivocado, provocando retardamento desnecessário do processo, assim como reavaliação inútil do Senhor Perito. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora